Tribunal: STF
Processo: ARE 1390842
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Alegada violação do princípio da non reformartio in pejus. Acórdão do tribunal de origem fundado na legislação infraconstitucional (Código de Processo Penal). Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.